Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-24.2026.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADO A ENDEREÇO DIVERGENTE DO CONTRATO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do não atendimento à determinação de emenda, consistente na juntada de comprovante válido de notificação extrajudicial para constituição em mora.
2. A parte autora sustenta o cumprimento dos requisitos do Decreto-Lei n. 911/1969, invoca os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito e afirma ser necessária a intimação pessoal para o indeferimento da inicial. Requer a cassação da sentença e o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é regular a extinção do processo por ausência de emenda à petição inicial, quando a notificação extrajudicial destinada à constituição em mora foi encaminhada a endereço diverso daquele indicado no contrato de alienação fiduciária, bem como se é necessária a intimação pessoal da parte autora nessa hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, nos termos dos arts. 320 e 321 do CPC. Constatada irregularidade apta a dificultar o julgamento de mérito, o juiz deve determinar a emenda, indicando com precisão o que deve ser corrigido, sob pena de indeferimento da inicial em caso de inércia.
5. Nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei n. 911/1969, a comprovação da mora é requisito imprescindível para o regular desenvolvimento do processo, podendo ser realizada por notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato, dispensada a prova do recebimento.
6. O envio da notificação a endereço diverso do pactuado não comprova a mora, por se tratar de vício que compromete a constituição válida da relação processual. A jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça afirma a indispensabilidade da comprovação da mora para o deferimento da medida. 6.1. No caso concreto, a documentação evidencia divergência entre o endereço constante do contrato e o endereço utilizado na notificação extrajudicial, circunstância expressamente apontada pelo d. Juízo de origem ao determinar a emenda da inicial.
7. Diante da inércia da parte autora para comprovar a mora, impõe-se o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV, e 485, I, todos do CPC.
8. Não é exigida intimação pessoal da parte autora para o indeferimento da petição inicial, porquanto tal formalidade é restrita às hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não se verifica na espécie.
9. Os princípios da economia processual, celeridade, cooperação e primazia do julgamento de mérito não afastam o dever de observância dos pressupostos processuais, nem autorizam a superação de vício essencial não sanado no prazo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. A comprovação da mora é requisito indispensável à ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, devendo a notificação extrajudicial ser enviada ao endereço indicado no contrato.” “2. O envio da notificação a endereço diverso do contrato e a inércia da parte autora em emendar a inicial legitimam o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 320, 321, parágrafo único, 330, 485, I, e 85, §11, todos do CPC; arts. 2o, §§2o e 3o, e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969. Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, acórdãos 1966793 e 2038534.